Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722226-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILDENICE DIAS QUIRINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S. A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEPOSITADOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GESTOR DO FUNDO. CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Banco do Brasil S/A, mero arrecadador do fundo PIS-PASEP, não possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo de demanda que objetiva cobrar juros de mora e atualização monetária dos valores depositados junto a ele, a título de PASEP, pois a atribuição de gerir o fundo é do Conselho Diretor. Inteligência da Lei Complementar no 26/75 c/c Decreto no 9.978/19, que revogou o Decreto n° 4.751/03. 2. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado do TJTO. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10 do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004